Tribunal: CARF
Processo: 10768.000488/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.000488/2007-31
ACÓRDÃO
1401-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LITEL PARTICIPAÇÕES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.
O alegado erro de fato deu-se na indicação de direito creditório em outro
PER, por sua vez, o presente processo não trata do referido direito
creditório, mas sim, de débito legitimamente confessado pelo contribuinte.
O contribuinte legitimamente confessou o débito com a incidência de
multa de ofício (cuja sua aplicação é vinculada), não havendo qualquer erro
de fato nesse procedimento. Inexiste base legal para acolher o pleito do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000488/2007-31
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição relativo multa de mora incidente sobre
débitos confessados em declarações de compensação enviadas eletronicamente após os seus
vencimentos, no valor histórico de R$ 7.042.643,25.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 529/544), sob a alegação de que:

a) O despacho é nulo, nos termos da Lei n.o 9.784/99, na medida em que não
foi adequadamente fundamentado, posto que se limita a afirmar que as
multas recolhidas seriam devidas, limitando-se a citar dispositivos genéricos,
aplicáveis às declarações de compensação;
b) Que no presente caso, não era possível a utilização do PER/DCOMP em
razão da complexidade da matéria, e que a IN 1300/2012 não seria aplicável
na medida em que o pedido foi apresentado no ano de 2007;
c) Que os arts 3o, § 1o, art. 76 da IN 600/05 determinam que o contribuinte
pode se valer do formulário papel sempre que seja impossibilitado de
transmitir o seu pedido via programa Per/DComp, o que ocorreu no caso,
posto que não encontrou maneira de informar, via Per/DComp a origem de
seus créditos;
d) Que não há dispositivo que autorize à RFB a considerar não formulados os
pedidos de restituição apresentados em papel, e que a jurisprudência
firmada pelo CARF corrobora que o pedido do contribuinte não pode deixar
de ser analisado tão somente em virtude da não utilização do programa,
tendo em vista a necessidade de observância do princípio da verdade
material;
e) Que o crédito em questão teve origem em mero erro formal cometido pela
requerente, que apurou nos anos de 2001 e 2002, saldos negativos, no
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000488/2007-31
3
montante de R$ 29.315.518,13 e R$ 28.500.848,41, respectivamente,
totalizando a quantia de R$ 57.816.366,54, mas que no momento de pleitear
tais valores via PER/DCOMP vinculou a totalidade ao ano de 2001;
f) Que percebido o erro, retificou a DComp de 2001 e emitiu novas DCOMPs,
informando para estas crédito referente a saldo negativo do AC 2002.
Ocorre que os débitos nelas confessados foram tomados como se fossem
novos, mas não eram na medida em que já constavam da DComp retificada,
de modo que aplica-se analogicamente o instituto da denúncia espontânea,
devendo ser dispensada a multa de mora paga.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-77.589 (fls. 601/609) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO PAPEL.
Configurada a impossibilidade de utilização do Programa Per DComp
prevista no parágrafo terceiro do art. 76 da IN 600/05, cabível a utilização
do formulário papel.
COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ afastou as alegações de nulidade, sob o argumento de que o
despacho decisório apresenta fundamentação suficiente, abordando os pontos principais para a
negativa do direito ao crédito, quais sejam, a falta de utilização do programa Per DComp e a
previsão na legislação tributária para a cobrança de multa e juros de mora sobre os débitos
informados na compensação após os respectivos vencimentos.
Além disso, justificou que os dispositivos legais pertinentes foram devidamente
referenciados, e a parte interessada demonstrou compreensão clara do conteúdo do ato
contestado. Afirmou não há indícios de vício de competência, cerceamento do direito de defesa
ou qualquer outro prejuízo às garantias legais do sujeito passivo.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000488/2007-31
4
Na sequência, considerou pertinente a formulação do pedido de restituição em
formulário de papel, posto que restou configurada a impossibilidade de utilização do Programa
Per DComp prevista no parágrafo terceiro do art. 76 da IN 600/05, uma vez o programa Per
DComp não possui campo que possibilite a identificação do crédito alegado, oriundos de
compensação já homologada pela RFB, mas cujos cálculos, segundo alegações, estariam
equivocados já que teriam considerado indevidamente multa de mora.
No mérito, considerou que apesar dos argumentos apresentados pela interessada,
no caso concreto a legislação tributária não deixa margem de discricionariedade em sua aplicação,
e que conforme atestado pelo próprio contribuinte, a entrega de sua declaração de compensação
foi posterior ao vencimento dos débitos nela confessados, aplicando-se portanto a norma prevista
no art. 28 da IN 600/2005 e reproduzida no art. 43 da IN RFB 1.300/2012, ainda que tenha
decorrido de erro cometido involuntariamente pelo requerente.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 617/629), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O equívoco cometido pela Recorrente se refere apenas ao período dos
créditos que foram aproveitados em seu procedimento de compensação, e
que os débitos correspondentes, por sua vez, foram declarados e
compensados regularmente;
b) Que não se aplica ao presente caso, o art. 61 da Lei n° 9.430, tendo em vista
que os débitos declarados pela Recorrente em nenhum momento ficaram
em aberto, tendo constado a sua quitação nos pedidos de compensação
efetuados pela Recorrente; e
c) Que o sistema eletrônico impossibilitou o desmembramento dos créditos de
saldo negativo de 2001 e 2002. Do contrário, as multas de mora sequer
teriam sido exigidas da Recorrente, pois ela teria feito a diferenciação do
período de cada crédito da DCOMP original, razão pela qual não pode ter
seu direito ao crédito negado por limitações do sistema eletrônico da
Receita Federal.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000488/2007-31
5
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em resumo, esses são os fatos alegados pela Recorrente:

i. A contribuinte apurou, em 31.12.2001 e 31.12.2002, respectivamente, R$
29.315.518,13 e R$ 28.500.848,41, somando um total de 57.816.366,54
referentes a crédito de saldo negativo de Imposto de Renda e, ao realizar a
compensação desses créditos com débitos de outra natureza, a Recorrente
informou o valor total do crédito de R$ 57.816.366,54 como se este
estivesse vinculado somente ao ano-calendário de 2001;
ii. Alega que após auditoria interna realizada no segundo semestre de 2006 e a
fim de corrigir tais distorções e regularizar sua situação junto à Secretaria
da Receita Federal, a Recorrente retificou, em novembro de 2006, pela via
eletrônica, as declarações iniciais posteriores a junho de 2003, informando
que o saldo do ano-calendário de 2001 era de R$ 29.315.518,13;
iii. Em seguida e com o esgotamento do crédito de 2001, como o sistema
eletrônico da Receita não permitiu retificar/desmembrar uma DCOMP em
duas, a Recorrente foi obrigada a criar novas DCOMPs com o saldo do ano-
calendário de 2002 de R$ 28.500.848,41 (cf. Doc. 07 do pedido de
restituição);
iv. O saldo de 2001, informado na retificadora, foi utilizado para liquidar os
débitos relativos a PIS, COFINS, CSLL e IR dos meses de janeiro de 2002 a
maio 2004;
v. Já o saldo de 2002, informado por meio da "nova" DCOMP (R$
28.500.848,41), foi utilizado para compensar os débitos de janeiro de 2003 a
abril de 2005 (24 débitos). Para tanto, foram canceladas as DCOMPs
anteriormente apresentadas em relação a esse período;
vi. Para o saldo negativo de 2002, este teve que ser informado em uma nova
DCOMP, razão pela qual o sistema da Secretaria da Receita Federal aplicou
multa de mora sobre os 24 débitos já compensados anteriormente. Assim, a
Recorrente sofreu penalidades que resultaram em um total de R$
7.042.643,25 (sete milhões, quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e
três reais e vinte e cinco centavos);
vii. A Recorrente se viu obrigada a liquidar essas multas por meio de
compensação, surgindo daí o alegado indébito objeto do presente pedido
de restituição.

Com a devida vênia aos argumentos recursais, em que pese a narrativa da
Recorrente induza a certa reflexão, entendo que não há como acolher o pleito do contribuinte.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000488/2007-31
6
Inicialmente, cumpre ressaltar que o contribuinte não é uma pequena empresa,
hipossuficiente e que não tenha condições de compreender adequadamente a legislação
tributária.
O erro de fato na formalização de um PER/DCOMP é possível e este Conselho tem
sido absolutamente sensível e razoável para se ultrapassar eventuais barreiras decorrentes de
meros erros formais para fim de apreciar o direito creditório do contribuinte.
Outrossim, tenho posição firmada no sentido de que a competência deste Conselho
nas análises de PER/DCOMPs restringe-se à análise do direito creditório vez que, a confissão do
débito é pressuposto da operacionalização do sistema.
Entretanto, o erro de fato alegado pelo contribuinte sequer foi ocorrido no
presente processo, mas sim em outro PER/DCOMP. Caberia a ele discutir tais erros no âmbito dos
demais processos administrativos que indicavam o referido direito creditório. Aliás, é possível que
isso tenha ocorrido, não temos notícias nos autos.
O que se verifica é que o direito creditório de Saldo Negativo, seja do AC 2001 ou do
AC 2002, sequer é objeto de análise. Por sua vez, os débitos compensados foram voluntariamente
declarados e confessados pelo contribuinte.
Aliás, é isso o que dispõe a legislação no art. 74 da Lei 9.430/96 a qual atribuiu ao
PER/DCOMP a natureza de confissão de dívida desde o ano de 2003:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

Ora, se a contribuinte tinha discordâncias acerca do débito ou da multa incidente, já
que como muito bem detalhado cancelou a PER/DCOMP original e apresentou nova PER/DCOMP,
não poderia tê-lo compensado e deveria adotar outros meios legais para questionar a incidência
da penalidade.
O procedimento administrativo de compensação não é meio adequado e nem se
presta a questionar ou discutir eventuais débitos, trata-se de meio simplificado que permite que
milhões de contribuintes possam utilizar direito creditório de maneira mais efetiva e célere. Mas
para que ele funcione é necessário que o débito seja reconhecido pela contribuinte. Apenas o que
restará em análise é o direito creditório pleiteado.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000488/2007-31
7
Adotar o procedimento que busca a contribuinte, em que pese seus razoáveis
fundamentos, seria subverter toda a lógica do procedimento, dando-lhe uma extensão de
contenciosidade inadequada.
Outrossim, seria estabelecer o direito a quinta ou sexta instância administrativa.
Ora, imagine se o contribuinte se vale de direito creditório legítimo, confessa débito que entende
indevido, eventual não homologação da compensação ainda pode ocasionar direito a
manifestação de inconformidade, recurso voluntário ou recursos perante a CSRF e, após todo esse
processo, ele ainda apresenta novo PER pedindo a restituição do débito legitimamente
confessado. Seria uma lógica absurda que subverteria o próprio sistema de compensação.
Ademais, como acima exposto, a PER/DCOMP importa em confissão de débito. O
contribuinte legitimamente confessou o débito com a incidência de multa de mora (cuja sua
aplicação é vinculada), não havendo qualquer erro de fato nesse procedimento. Como muito bem
descrito, apesar de discordar da incidência de multa a decisão adotada pela contribuinte foi
absolutamente consciente, tanto assim que ainda utilizou saldo de direito creditório de outros
exercícios.
O eventual erro de fato se deu na indicação do direito creditório, não na confissão
do débito.
Ainda, não pode o contribuinte pleitear que o sistema seja parametrizável a
situações específicas decorrentes de erros de fato (mas grosseiros) cometidos pelo contribuinte
que, repita-se, não se trata de um hipossuficiente.
Também não se trata de denúncia espontânea na medida em que, como
confirmado pelo próprio Recorrente, os débitos já haviam sido anteriormente confessados,
inexistindo espontaneidade no momento da apresentação da nova DCOMP.
Não vislumbro, portanto, qualquer base legal ou normativa que permita acolher o
pleito formulado pela Recorrente razão pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 693
DF CARF MF
Original